Tribunal: TJES
Processo: 0001666-58.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – SUCESSÃO DOS HERDEIROS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com a morte da pessoa natural, ocorre a transmissão dos direitos e deveres – nos limites da herança – aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo, diante de seu comparecimento espontâneo, não há como se reconhecer a existência de nulidade na r. sentença.

2.
Ademais, vigora no direito processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, atingida a finalidade de determinado ato, e observadas as garantias das partes, não haverá nulidade. Portanto, se os herdeiros compareceram aos autos, peticionaram e, inclusive, interpuseram recurso em nome próprio, vislumbro que a sucessão processual foi regularmente efetivada, de modo que anular a sentença em razão da ausência de manifestação expressa do julgador a respeito não se revela oportuno ou razoável, dadas as circunstâncias do caso.

3.
O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que houve a juntada de contracheques que comprovam, ao menos em tese, que a remuneração dos sucessores do requerido não é suficiente para absorver as custas do processo sem o prejuízo de sua subsistência. Somado a isso, inexistem outros elementos nos autos que infirmem o conteúdo desses documentos ou a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física.

4.
A parte requerida se manifestou informando que a varanda do imóvel objeto da ação foi demolida, bem como que a obra foi regularizada, conforme o alvará de construção juntado nos autos. Assim, não houve a perda do objeto, mas sim o atendimento à pretensão de regularização da obra, o que implica no reconhecimento jurídico do pedido e atrai a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

5.
Recurso do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM provido e recurso de MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001666-58.2010.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: GENOZIL SOUZA PEREIRA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – SUCESSÃO DOS HERDEIROS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com a morte da pessoa natural, ocorre a transmissão dos direitos e deveres – nos limites da herança – aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo, diante de seu comparecimento espontâneo, não há como se reconhecer a existência de nulidade na r. sentença.

2.
Ademais, vigora no direito processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, atingida a finalidade de determinado ato, e observadas as garantias das partes, não haverá nulidade. Portanto, se os herdeiros compareceram aos autos, peticionaram e, inclusive, interpuseram recurso em nome próprio, vislumbro que a sucessão processual foi regularmente efetivada, de modo que anular a sentença em razão da ausência de manifestação expressa do julgador a respeito não se revela oportuno ou razoável, dadas as circunstâncias do caso.

3.
O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que houve a juntada de contracheques que comprovam, ao menos em tese, que a remuneração dos sucessores do requerido não é suficiente para absorver as custas do processo sem o prejuízo de sua subsistência. Somado a isso, inexistem outros elementos nos autos que infirmem o conteúdo desses documentos ou a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física.

4.
A parte requerida se manifestou informando que a varanda do imóvel objeto da ação foi demolida, bem como que a obra foi regularizada, conforme o alvará de construção juntado nos autos. Assim, não houve a perda do objeto, mas sim o atendimento à pretensão de regularização da obra, o que implica no reconhecimento jurídico do pedido e atrai a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como dispõe o art. 90 do CPC/2015.

5.
Contudo, uma vez que a parte requerida regularizou a obra, cumprindo integralmente a prestação objeto do processo, entendo que os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor do que estabelece o §4º do referido art. 90 do CPC.

6.
Recurso do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM provido e recurso de MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e dar provimento à apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e dar parcial provimento à apelação adesiva de MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

DATA DA SESSÃO:- 06/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recursos de
A
PELAÇÃO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA

e outros
em face da r. sentença de fls. 233/233-v, que, nos autos da
ação de nunciação de obra nova
ajuizada pelo ente municipal, extinguiu o feito com resolução do mérito após o reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida.

Na oportunidade, o juízo de origem deixou de fixar custas ou honorários de sucumbência, por considerar que os “
motivos que levaram a extinção do feito não acarretarem ganho ou perda de causa para nenhuma das partes”
.

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs apelação pela reforma da r. sentença no que se refere aos ônus sucumbenciais, que deveriam ser suportados pelos requeridos em razão do reconhecimento jurídico do pedido.

Em contrarrazões,
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
(fls. 241/245) sustentaram que o recurso deve ser inadmitido ou desprovido, por ter sido interposto contra os herdeiros do recorrido que não se habilitaram nos autos.

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
interpuseram recurso de apelação adesiva pugnando (i) pelo deferimento da justiça gratuita, e (ii) pela nulidade da r. sentença, em razão da ausência de habilitação formal dos herdeiros, após o falecimento do requerido GENOZIL SOUZA PEREIRA no curso da demanda.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA

e outros
em face da r. sentença de fls. 233/233-v, que, nos autos da
ação de nunciação de obra nova
ajuizada pelo ente municipal, extinguiu o feito com resolução do mérito após o reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida.

Na oportunidade, o juízo de origem deixou de fixar custas ou honorários de sucumbência, por considerar que os “
motivos que levaram a extinção do feito não acarretarem ganho ou perda de causa para nenhuma das partes”
.

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs apelação pela reforma da r. sentença no que se refere aos ônus sucumbenciais, que deveriam ser suportados pelos requeridos em razão do reconhecimento jurídico do pedido.

Em

contrarrazões,
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
(fls. 241/245) sustentaram que o recurso deve ser inadmitido ou desprovido, por ter sido interposto contra os herdeiros do recorrido que não se habilitaram nos autos.

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
interpuseram recurso de apelação adesiva pugnando (i) pelo deferimento da justiça gratuita, e (ii) pela nulidade da r. sentença, em razão da ausência de habilitação formal dos herdeiros, após o falecimento do requerido GENOZIL SOUZA PEREIRA no curso da demanda.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de nunciação de obra nova em face de GENOZIL SOUZA PEREIRA, que, no curso da demanda, veio a falecer.

Assim, seus herdeiros,
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA
,
CHRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA
,
SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
e
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA
, apresentaram habilitação como sucessores às fls. 189/190, contudo, não houve apreciação judicial a respeito.

Por questões de prejudicialidade e ordem lógica, inicio o julgamento pelo exame das razões de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, a começar pela tese de nulidade da r. sentença devido à ausência de apreciação de sua habilitação no processo.

Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado a respeito da habilitação dos sucessores no processo, é certo que, com a morte da pessoa natural, ocorre a transmissão dos direitos e deveres – nos limites da herança – aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo, diante de seu comparecimento espontâneo, não há como se reconhecer a existência de nulidade na r. sentença.

Veja-se que o legislador processual civil, ao disciplinar a matéria, além de não exigir expressamente a homologação expressa pelo julgador, deixa evidente que as formalidades legais a ela relacionadas direcionam-se a assegurar que o espólio da parte requerida ou seus sucessores sejam citados nos autos, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...) § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...) I -
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio
,
de quem for o sucessor
ou, se for o caso,
dos herdeiros
, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

E, como cediço, a exigência de citação será suprida quando a parte comparecer espontaneamente no processo:

Art. 239 (...) § 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, vigora no direito processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, atingida a finalidade de determinado ato, e observadas as garantias das partes, não haverá nulidade.

Portanto, se os herdeiros compareceram aos autos, peticionaram e, inclusive, interpuseram recurso em nome próprio, vislumbro que a sucessão processual foi regularmente efetivada, de modo que anular a r. sentença em razão da ausência de manifestação expressa do julgador a respeito não se revela oportuno ou razoável, dadas as circunstâncias acima expostas.

Prosseguindo no exame das razões de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, tenho que o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que houve a juntada de contracheques (fls. 216/220) que comprovam, ao menos em tese, que a sua remuneração não é suficiente para absorver as custas do processo sem o prejuízo de sua subsistência.

Somado a isso, inexistem outros elementos nos autos que infirmem o conteúdo desses documentos ou a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a

declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum

de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Sendo assim,
DEFIRO
a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
.

Outrossim, tenho que o recurso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
– que versa, tão somente, sobre a fixação dos ônus de sucumbência em desfavor da parte requerente – deve ser provido.

Isso porque, às fls. 208/211, a parte requerida se manifestou nos autos informando que a varanda do imóvel objeto da ação foi demolida, bem como que a obra foi regularizada, conforme o alvará de construção juntado à fl. 221.

Assim, ao contrário do que afirma a parte contrária, não houve a perda do objeto, mas sim o atendimento à pretensão de regularização da obra, o que implica no reconhecimento jurídico do pedido e atrai a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como dispõe o art. 90 do CPC/2015:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
.

Contudo, uma vez que a parte requerida regularizou a obra, cumprindo integralmente a prestação objeto do processo, entendo que os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor do que estabelece o §4º do referido art. 90 do CPC:

Art. 90 (...) § 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesses termos, entendo que a r. sentença deve ser reformada para condenar
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que deverá equivaler à metade de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa –R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, por não ser mensurável o proveito econômico obtido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015.

Observo, contudo, a exigibilidade da obrigação deverá ser suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênias ao mesmo para divergir parcialmente com relação ao percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Município de Cachoeiro do Itapemirim.

O Município de Cachoeiro do Itapemirim, irresignado com o capítulo da sentença que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais por ter entendido, o juízo de primeiro grau, que “os motivos que levaram a extinção do feito não acarretam ganho ou perda de causa para nenhuma das partes”, pugnou por sua reforma e consequente fixação da verba.

O eminente Relator, ao dar provimento ao apelo do ente municipal, condenou os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais “
que deverá equivaler à metade de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não ser mensurável o proveito econômico obtido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15”
.

De acordo com as disposições do artigo 85, §2º, do CPC/15, “
Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa

[...]”.

Ainda, o §4º, III, do mesmo dispositivo estabelece que “
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Observa-se, assim, o estabelecimento de regras e critérios objetivos para a fixação da verba honorária nas demandas em que for parte a Fazenda Pública.

Com efeito, aplicando-se o artigo 85, §§2º e 4, III do CPC/15 ao caso em apreço, é certo concluir que inexistindo proveito econômico para as partes em razão do reconhecimento jurídico do pedido, o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais é o valor atualizado da causa
em percentual mínimo de 10% (dez por cento)
.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ entende que “
Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários por equidade,
a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre

o valor

da condenação, do proveito econômico ou
da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC”.
(AgInt no AREsp n. 1.968.888/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência parcial ao voto proferido pelo eminente Relator para dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim, e arbitrar honorários sucumbenciais em favor do ente municipal em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Presidente, reformulo o meu voto, para acompanhar o entendimento proferido pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, em arbitrar os honorários em 10% (dez por cento).

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho agora com a reformulação, o eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA

Nº
00
01666-58.2010.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS/APELANTES: MARLENE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA

e outros
em face da r. sentença de fls. 233/233-v, que, nos autos da
ação de nunciação de obra nova
ajuizada pelo ente municipal, extinguiu o feito com resolução do mérito após o reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida.

Na oportunidade, o juízo de origem deixou de fixar custas ou honorários de sucumbência, por considerar que os
“motivos que levaram a extinção do feito não acarretarem ganho ou perda de causa para nenhuma das partes”
.

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs apelação pela reforma da r. sentença no que se refere aos ônus sucumbenciais, que deveriam ser suportados pelos requeridos em razão do reconhecimento jurídico do pedido.

Em contrarrazões,
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
(fls. 241/245) sustentaram que o recurso deve ser inadmitido ou desprovido, por ter sido interposto contra os herdeiros do recorrido que não se habilitaram nos autos.

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
interpuseram recurso de apelação adesiva pugnando (i) pelo deferimento da justiça gratuita, e (ii) pela nulidade da r. sentença, em razão da ausência de habilitação formal dos herdeiros, após o falecimento do requerido GENOZIL SOUZA PEREIRA no curso da demanda.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de nunciação de obra nova em face de GENOZIL SOUZA PEREIRA, que, no curso da demanda, veio a falecer.

Assim, seus herdeiros,
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA
,
CHRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA
,
SHIRLEY DOS SANTOS PEREIRA
e
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA
,

apresentaram habilitação como sucessores às fls. 189/190, contudo, não houve apreciação judicial a respeito.

Por questões de prejudicialidade e ordem lógica, inicio o julgamento pelo exame das razões de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, a começar pela tese de nulidade da r. sentença devido à ausência de apreciação de sua habilitação no processo.

Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado a respeito da habilitação dos sucessores no processo, é certo que, com a morte da pessoa natural, ocorre a transmissão dos direitos e deveres – nos limites da herança – aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo, diante de seu comparecimento espontâneo, não há como se reconhecer a existência de nulidade na r. sentença.

Veja-se que o legislador processual civil, ao disciplinar a matéria, além de não exigir expressamente a homologação expressa pelo julgador, deixa evidente que as formalidades legais a ela relacionadas direcionam-se a assegurar que o espólio da parte requerida ou seus sucessores sejam citados nos autos, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...) § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...) I -
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio
,
de quem for o sucessor
ou, se for o caso,
dos herdeiros
, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

E, como cediço, a exigência de citação será suprida quando a parte comparecer espontaneamente no processo:

Art. 239 (...) § 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, vigora no direito processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, atingida a finalidade de determinado ato, e observadas as garantias das partes, não haverá nulidade.

Portanto, se os herdeiros compareceram aos autos, peticionaram e, inclusive, interpuseram recurso em nome próprio, vislumbro que a sucessão processual foi regularmente efetivada, de modo que anular a r. sentença em razão da ausência de manifestação expressa do julgador a respeito não se revela oportuno ou razoável, dadas as circunstâncias acima expostas.

Prosseguindo no exame das razões de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, tenho que o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que houve a juntada de contracheques (fls. 216/220) que comprovam, ao menos em tese, que a sua remuneração não é suficiente para absorver as custas do processo sem o prejuízo de sua subsistência.

Somado a isso, inexistem outros elementos nos autos que infirmem o conteúdo desses documentos ou a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a

declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Sendo assim,
DEFIRO
a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
.

Outrossim, tenho que o recurso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
– que versa, tão somente, sobre a fixação dos ônus de sucumbência em desfavor da parte requerente – deve ser provido.

Isso porque, às fls. 208/211, a parte requerida se manifestou nos autos informando que a varanda do imóvel objeto da ação foi demolida, bem como que a obra foi regularizada, conforme o alvará de construção juntado à fl. 221.

Assim, ao contrário do que afirma a parte contrária, não houve a perda do objeto, mas sim o atendimento à pretensão de regularização da obra, o que implica no reconhecimento jurídico do pedido e atrai a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como dispõe o art. 90 do CPC/2015:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
.

Contudo, uma vez que a parte requerida regularizou a obra, cumprindo integralmente a prestação objeto do processo, entendo que os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor do que estabelece o §4º do referido art. 90 do CPC:

Art. 90 (...) § 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesses termos, entendo que a r. sentença deve ser reformada para condenar
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que deverá equivaler à metade de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa –R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, por não ser mensurável o proveito econômico obtido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015.

Observo, contudo, a exigibilidade da obrigação deverá ser suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva de
MARLENE DOS SANTOS PEREIRA e outros
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(DIVRGÊNCIA PARCIAL)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênias ao mesmo para divergir parcialmente com relação ao percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Município de Cachoeiro do Itapemirim.

O Município de Cachoeiro do Itapemirim, irresignado com o capítulo da sentença que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais por ter entendido, o juízo de primeiro grau, que “os motivos que levaram a extinção do feito não acarretam ganho ou perda de causa para nenhuma das partes”, pugnou por sua reforma e consequente fixação da verba.

O eminente Relator, ao dar provimento ao apelo do ente municipal, condenou os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais
“que deverá equivaler à metade de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não ser mensurável o proveito econômico obtido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15”
.

De acordo com as disposições do artigo 85, §2º, do CPC/15,
“Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa

[...]”.

Ainda, o §4º, III, do mesmo dispositivo estabelece que
“não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Observa-se, assim, o estabelecimento de
regras e critérios objetivos para a fixação da verba honorária nas demandas em que for parte a Fazenda Pública.

Com efeito, aplicando-se o artigo 85, §§2º e 4, III do CPC/15 ao caso em apreço, é certo concluir que inexistindo proveito econômico para as partes em razão do reconhecimento jurídico do pedido, o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais é o valor atualizado da causa
em percentual mínimo de 10% (dez por cento)
.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ entende que
“Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários por equidade,
a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre

o valor
da condenação, do proveito econômico ou
da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC”.
(AgInt no AREsp n. 1.968.888/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência parcial ao voto proferido pelo eminente Relator para dar provimento ao apelo interposto pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim, e arbitrar honorários sucumbenciais em favor do ente municipal em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.